Tribunal: TJBA
Processo: 0576858-70.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576858-70.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: V. D. S. V. e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. CRIANÇA PORTADORA DE HEMANGIOMA. NÃO PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE SAÚDE DA ANS. NEGATIVA ABUSIVA. PROCEDIMENTO MÉDICO DE CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. CARÁTER ESTÉTICO NÃO EVIDENCIADO. DOENÇA INCLUSA NA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇA – CID. DICÇÃO DO ART. 10, INCISO II DA LEI Nº 9.656/98 E ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 465/2021 DA ANS. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS E MAJORADOS. VALOR FIXADO NA SENTENÇA É INSUFICIENTE PARA OS FINS COMPENSATÓRIOS E SANCIONATÓRIOS DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE RECORRENTE/SEGURADA. APELADO DA SEGURADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA SEGURADORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos recursos de apelação nº
0576858-70.2018.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelantes,
Hapvida Assistência Médica LTDA.; Ministério Público do Estado da Bahia e V. D. S. V.
(representada por seu genitor
Cristhofer Vasconcelos do Carmo
), e como apelados,
Hapvida Assistência Médica LTDA. e V. D. S. V.
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito, dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
V. D. S. V.
, e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
Hapvida Assistência Médica LTDA. e Ministério Público do Estado da Bahia
pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2